Tribunal: TJPA
Processo: 0802313-53.2025.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802313-53.2025.8.14.0067

APELANTE: CONSTANCIA PANTOJA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. AJUIZAMENTO DE MÚLTIPLAS DEMANDAS. AUTONOMIA DAS RELAÇÕES CONTRATUAIS. FACULTATIVIDADE DA CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE ABUSO PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência, por ausência de interesse processual, sob fundamento de ajuizamento fragmentado de múltiplas ações reputado indicativo de litigância abusiva/predatória. A autora sustenta inexistência de contratação bancária válida, autonomia das pretensões deduzidas em cada demanda, impossibilidade de imposição compulsória de cumulação de pedidos e nulidade da extinção prematura do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento de múltiplas ações pela mesma parte, envolvendo contratos ou cobranças bancárias distintas, caracteriza litigância predatória apta a justificar a extinção do processo por ausência de interesse processual; (ii) estabelecer se o Juízo pode impor, de forma obrigatória, a concentração de pretensões autônomas em ação única contra a mesma instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O interesse processual decorre do binômio necessidade-utilidade, mostrando-se presente quando a parte afirma inexistência de contratação válida, formula pretensão resistida e busca tutela jurisdicional para declaração de nulidade, restituição de valores e reparação moral.

4.

A caracterização da litigância predatória exige demonstração concreta de artificialidade processual, fraude, ausência de lastro mínimo ou abuso deliberado do sistema judicial, não podendo resultar de presunção abstrata fundada exclusivamente no número de ações ajuizadas.

5.

A mera existência de múltiplas demandas, inclusive contra a mesma instituição financeira, não autoriza, isoladamente, a extinção liminar da ação, sobretudo quando as demandas envolvem contratos, cobranças e relações jurídicas potencialmente autônomas.

6.

A cumulação de pedidos prevista no art. 327 do CPC constitui faculdade processual da parte autora, inexistindo previsão normativa que imponha a reunião compulsória de todos os contratos ou cobranças em ação única.

7.

Medidas de enfrentamento à litigância abusiva demandam análise individualizada, observância do contraditório, proporcionalidade e efetiva demonstração de comportamento processual abusivo, não sendo autorizada a extinção automática com fundamento em recomendações institucionais, temas repetitivos ou dados estatísticos genéricos.

8.

O princípio da primazia do julgamento do mérito impõe a preferência pela solução definitiva da controvérsia, desaconselhando decisões terminativas que inviabilizem a instrução probatória necessária à apuração da existência ou não da relação contratual impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A multiplicidade de ações ajuizadas pela mesma parte não configura, por si só, litigância predatória apta a justificar a extinção do processo sem resolução do mérito.

2.

A cumulação de pedidos prevista no art. 327 do CPC possui natureza facultativa, sendo vedada a imposição judicial de concentração obrigatória de pretensões autônomas em ação única.

3.

A repressão à litigância abusiva exige demonstração concreta de abuso processual, com análise individualizada do caso e respeito ao contraditório.

4.

O princípio da primazia do julgamento do mérito impõe o regular prosseguimento da demanda sempre que presente pretensão juridicamente relevante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 4º, 6º, 327 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema nº 1.198; TJPA, Apelação Cível nº 08007437920248140095, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 19.08.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0802305-98.2023.8.14.0050, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 3ª Turma de Direito Privado, j. 23.09.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800701-83.2023.8.14.0121, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 14.10.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de Apelação, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
CONSTANCIA PANTOJA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência, ajuizada em face do BANCO BRADESCO S.A.

A sentença recorrida extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, por reconhecer a ausência de interesse processual, ao entendimento de que a autora promoveu o ajuizamento fragmentado de múltiplas demandas contemporâneas contra instituições financeiras, em contexto reputado indicativo de litigância abusiva/predatória. Consignou o magistrado singular que a recorrente ajuizou sete ações declaratórias simultâneas, sendo três contra o Banco Bradesco S.A., duas contra o Banco Santander Brasil S.A. e duas contra o Banco Itaú Consignado S.A., discutindo contratos e/ou cobranças diversas, tendo sido previamente intimada, com fundamento na orientação extraída do Tema nº 1.198 do Superior Tribunal de Justiça, para promover a aglutinação das demandas contra o mesmo banco em ação única, providência não observada pela parte autora.

Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação (ID 34733113), reiterando, preliminarmente, o pedido de concessão da gratuidade judiciária em sede recursal. No mérito, sustenta, em síntese: (i) inexistir litigância abusiva ou fracionamento indevido; (ii) que cada contrato ou cobrança impugnada constitui relação jurídica autônoma, possuindo causa de pedir, elementos probatórios e pedidos próprios; (iii) que a cumulação de pretensões prevista no art. 327 do CPC possui natureza facultativa, não sendo admissível sua imposição compulsória pelo Juízo; (iv) que a determinação judicial de reunião das demandas restringe indevidamente o direito de ação, o acesso à justiça e a liberdade conferida ao autor na condução de suas pretensões; e (v) que a sentença incorreu em error in procedendo ao extinguir prematuramente o feito, impondo-se sua cassação, com retorno dos autos à origem para regular processamento e julgamento do mérito. Aduz, ainda, tratar-se de pessoa idosa, hipossuficiente, aposentada, afirmando ter identificado empréstimo não autorizado em extrato de consignações, sem solução administrativa satisfatória, mesmo após reclamação formalizada perante a plataforma consumidor.gov.

Em contrarrazões (ID 34733174), o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença, sustentando, em suma, a configuração de litigância predatória, abuso do direito de ação, ausência de interesse processual e legitimidade da extinção fundada no ajuizamento fracionado de múltiplas demandas contra a mesma instituição financeira.

É o relatório.

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação.

2. Mérito

A controvérsia devolvida a este Colegiado restringe-se à verificação da legalidade da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, em razão do alegado fracionamento indevido de demandas e suposta configuração de litigância abusiva/predatória.

Com a devida vênia ao entendimento externado pelo Juízo singular, entendo que o recurso merece provimento.

Inicialmente, observa-se que a presente demanda versa sobre alegada contratação bancária não reconhecida pela autora, envolvendo empréstimo/desconto consignado questionado, circunstância apta, em tese, a evidenciar pretensão juridicamente relevante e justificar a provocação da tutela jurisdicional.

No tocante ao alegado descumprimento da determinação de emenda à inicial, verifica-se que a recorrente apresentou manifestação insurgindo-se especificamente contra a premissa jurídica adotada pelo Juízo de origem, sustentando inexistirem litigância abusiva, conexão qualificada ou obrigação legal de concentração compulsória das pretensões em ação única.

A simples discordância jurídica da parte quanto ao conteúdo da determinação judicial, contudo, não autoriza, por si só, a extinção prematura da demanda.

O interesse processual decorre do binômio necessidade-utilidade da tutela jurisdicional.

No caso concreto, a autora afirma inexistir contratação válida relativamente à avença bancária impugnada, postulando a declaração de nulidade da relação jurídica, restituição de valores e reparação moral, circunstância suficiente, em tese, para demonstrar pretensão resistida e legitimar o exercício do direito constitucional de ação.

Quanto à litigância predatória, embora seja legítima a preocupação institucional do Poder Judiciário com o fenômeno da judicialização abusiva em massa, sua caracterização não pode decorrer de presunção abstrata fundada exclusivamente no número de ações ajuizadas.

Exige-se demonstração concreta de artificialidade processual, ausência de lastro mínimo, fraude, abuso deliberado do sistema judicial ou qualquer outro elemento objetivo revelador de desvio do exercício regular do direito de ação.

A mera existência de múltiplas demandas ajuizadas pela mesma parte, mesmo contra a mesma instituição financeira, não é suficiente, isoladamente considerada, para justificar a extinção liminar da pretensão.

No caso dos autos, o próprio decisum reconhece que a autora ajuizou demandas relativas a contratos, cobranças e relações bancárias distintas, envolvendo, inclusive, instituições financeiras diversas — três ações contra o Banco Bradesco S.A., duas contra o Banco Santander Brasil S.A. e duas contra o Banco Itaú Consignado S.A. — circunstância que, em princípio, reforça a autonomia potencial das pretensões submetidas à apreciação jurisdicional.

Com efeito, a cumulação de pedidos prevista no art. 327 do Código de Processo Civil constitui faculdade conferida à parte autora, inexistindo previsão normativa impondo, de maneira cogente, a reunião obrigatória de todos os contratos ou cobranças discutidos perante determinada instituição financeira em uma única ação judicial.

A determinação judicial de ajuizamento obrigatório de ação única, concentrando contratos potencialmente autônomos, com elementos probatórios próprios, cronologias distintas, valores diversos e circunstâncias particulares de contratação, termina por restringir indevidamente o exercício do direito de ação, sobretudo quando desacompanhada de demonstração concreta de prejuízo processual relevante.

Ademais, embora a sentença invoque o Tema nº 1.198 do Superior Tribunal de Justiça, a Recomendação nº 159/2024 do Conselho Nacional de Justiça e diretrizes do Centro de Inteligência da Justiça Estadual do Pará – CIJEPA, tais instrumentos não autorizam, automaticamente, a extinção de demandas individuais pela simples constatação de pluralidade de ações.

A adoção de medidas de enfrentamento à litigância abusiva exige análise individualizada do caso concreto, respeito ao contraditório, observância da proporcionalidade e efetiva demonstração de comportamento processual abusivo.

Registre-se, ainda, que a própria sentença apresenta fundamentação assentada em dados macroestruturais referentes a grupos de litigantes e estatísticas de ajuizamento na Comarca de Mocajuba, chegando a mencionar, em passagem posterior, consulta ao PJe indicando treze ações atribuídas à autora, embora inicialmente tenha registrado sete demandas distribuídas, circunstância que reforça a necessidade de exame estritamente individualizado da situação processual submetida a julgamento.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal tem caminhado no sentido de que a multiplicidade de demandas, isoladamente considerada, não configura litigância predatória apta a justificar extinção prematura do processo. Vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA FUNDAMENTADA SOB O DIAGNÓSTICO DE OCORRÊNCIA DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. VÍCIO PROCEDIMENTAL. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE PARA APURAÇÃO DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE ABUSO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1 – Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, sob alegação de litigância predatória, em razão do ajuizamento de múltiplas ações semelhantes contra o mesmo réu pelo mesmo patrono, caracterizando, segundo o juízo de origem, partilhamento artificial de litígios com vistas à obtenção de vantagem indevida.

2 – A controvérsia em exame consiste em verificar se a extinção liminar da demanda afronta garantias constitucionais e legais.

3 – A extinção tal qual realizada deve se constituir como medida de caráter excepcional, devendo estar estritamente fundamentado em elementos objetivos que demonstrem de forma inequívoca a má-fé processual - o que não se verifica no presente caso
.

4 – A existência de outras ações com teses jurídicas semelhantes, ainda que propostas pelo mesmo advogado contra o mesmo réu ou outras instituições financeiras, não autoriza, por si só, a conclusão de litigância predatória, sendo imprescindível a demonstração de simulação ou má-fé, o que demanda instrução probatória adequada.

5 – A ausência de instauração de incidente específico para apuração da suposta conduta reprovável e a extinção prematura do feito, sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa, caracterizam nulidade processual por cerceamento de defesa.

6 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08007437920248140095 29531210, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 19/08/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. AJUIZAMENTO DE MÚLTIPLAS AÇÕES. DIVERSIDADE DE CAUSA DE PEDIR. ACESSO À JUSTIÇA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Apelação Cível interposta pela autora contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos. A extinção foi fundamentada no não cumprimento de determinação judicial para justificar o ajuizamento de múltiplas ações contra a mesma instituição financeira, o que foi considerado indício de litigância predatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base em supostos indícios de litigância predatória, por conta do ajuizamento de diversas ações pela mesma autora contra o mesmo réu, e pelo não atendimento da ordem de emenda à inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR
O ajuizamento de múltiplas ações contra a mesma parte não configura, por si só, litispendência ou conexão quando se referem a relações jurídicas contratuais distintas, com causas de pedir e pedidos diversos, como no caso, em que cada ação questiona uma cobrança específica (mora de crédito pessoal, anuidade de cartão, cesta de serviços). A opção por ajuizar demandas separadas para cada contrato discutido é uma faculdade da parte, não podendo ser presumida como abuso do direito de ação ou litigância predatória sem a presença de elementos concretos que demonstrem o dolo processual.
A distinção entre a advocacia em massa legítima e a litigância predatória deve ser feita com base em análise criteriosa do caso concreto, e não por meio de presunções que podem criar obstáculos indevidos ao acesso à justiça. A determinação judicial para emendar a inicial, exigindo a comprovação de tentativa de solução extrajudicial e a justificativa para o ajuizamento de ações distintas, cria um requisito não previsto em lei, configurando violação ao direito fundamental de acesso à justiça. A extinção prematura do processo, baseada no não cumprimento de uma determinação judicial que excede os requisitos legais, constitui error in procedendo (erro de procedimento), cerceando o direito da autora de produzir provas e ter sua pretensão analisada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: “
1. O ajuizamento de ações distintas pela mesma parte e contra o mesmo réu não caracteriza litispendência, conexão ou litigância predatória quando as causas de pedir e os pedidos são diversos, por se referirem a relações contratuais autônomas.
2. A suspeita de advocacia predatória, desprovida de elementos concretos que demonstrem o abuso do direito de ação, não autoriza o indeferimento da petição inicial ou a imposição de requisitos não previstos em lei, sob pena de violação ao princípio constitucional do acesso à justiça.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802305-98.2023.8.14.0050 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/09/2025)

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. MULTIPLICIDADE DE AÇÕES CONTRA O MESMO GRUPO ECONÔMICO. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. AÇÕES COM OBJETOS DISTINTOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará, que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação Declaratória de Nulidade de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ao fundamento de ausência de interesse de agir, em razão da falta de prévio requerimento administrativo e da caracterização de litigância predatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento da ação judicial depende de esgotamento prévio da via administrativa;
(ii) estabelecer se a multiplicidade de demandas ajuizadas pela autora contra o mesmo grupo econômico caracteriza litigância predatória a justificar a extinção prematura do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR O interesse de agir se configura pelo binômio necessidade-adequação, não sendo exigido, como regra, o esgotamento da via administrativa, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5º, XXXV). A busca extrajudicial por solução do conflito constitui faculdade da parte, recomendável como prática de boa-fé, mas sua ausência não retira a legitimidade da tutela jurisdicional.
A multiplicidade de ações ajuizadas contra o grupo econômico Bradesco não configura, por si só, litigância predatória, pois cada demanda possui objeto distinto (seguro residencial, tarifas bancárias e título de capitalização), não havendo prova de intuito abusivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800701-83.2023.8.14.0121 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/10/2025)

Destarte, a extinção do processo, tal como operada, configura medida desproporcional, porquanto impede o regular desenvolvimento da instrução processual e a produção das provas necessárias à elucidação dos fatos alegados, notadamente quanto à existência ou não do contrato impugnado.

Ressalte-se, ainda, que o princípio da primazia do julgamento do mérito, consagrado nos arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil, impõe ao magistrado o dever de privilegiar a solução definitiva da controvérsia, evitando decisões terminativas sempre que possível.

Diante desse cenário, impõe-se a desconstituição da sentença, a fim de que o feito retorne à origem para regular processamento, com oportunização de instrução probatória e posterior julgamento do mérito.

3. Dispositivo

Diante do exposto, voto por
CONHECER
do recurso de apelação e
DAR-LHE PROVIMENTO
, no sentido de
anular a sentença
proferida pelo Juízo da Vara de Única de Mocajuba, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que se proceda ao regular processamento do feito, com oportuna instrução e julgamento de mérito.

Deixo de fixar honorários recursais, uma vez que a presente decisão anula a sentença de primeiro grau e não põe fim ao processo, cabendo a fixação da sucumbência ao final, pelo juízo de origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026